Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a autora – Comunidade Evangélica Projeto de Deus – formulara, na inicial[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, pleito indeferido pelo Juízo a quo[2] e contra o qual a ora apelante se insurgira em sede de agravo de instrumento[3], recurso que, conquanto não conhecido ao fundamento de que perdera seu objeto ante a sentença proferida na vertente ação, ainda não transitara em julgado, restando pendente de julgamento o agravo interno interposto em face daquela resolução. Afere-se, outrossim, que, ao apelar, não reiterara a autora tal pleito, deixando de preparar o apelo[4] que interpusera, consoante exigido pelo artigo 1.007 do CPC. Ainda do detido cotejo dos fólios, sobeja que a apelante protocolara 3 (três) apelações distintas, e, somente no bojo do segundo apelo aviado[5], pugnara pela concessão do benefício da justiça gratuita. Ocorre que, ao aviar o primeiro apelo, consumara o templo religioso o direito que o assistia, não lhe sobejando possível aditar, emendar ou aviar novo recurso posteriormente, ainda que tenha requestado a desconsideração do peticionamento anterior e o seu desentranhamento dos autos[6]. Com efeito, em se tratando de única decisão, não comporta dupla insurgência recursal em face do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Aviado o recurso, a parte, em suma, consuma a faculdade que a assistia, já não podendo incursionar pelo que formulara nem desistir do recurso para aviar, na sequência, um outro. Nesse sentido, como consabido, o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado, por conseguinte, analisa-se tão somente a primeira apelação interposta. Alinhadas essas premissas, sobeja que o objeto do primeiro apelo postulado cinge-se à legitimidade da decisão que indeferira a exordial e extinguira, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos em face do Distrito Federal, diante do não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais e da garantia do juízo, conquanto ainda pendente resolução definitiva acerca da pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por ela vindicados. Nesse descortino, pugnara tão somente pela reforma do provimento monocrático, de forma a ser retomado o curso processual até o trânsito em julgado do agravo de instrumento outrora interposto em face da decisão interlocutória que indeferira a gratuidade de justiça pleiteada. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara no Juízo de primeiro grau e na pendência do trânsito em julgado de agravo de instrumento, deixara de preparar o apelo que interpusera, aguarde-se, por ora, o julgamento do agravo interno manejado pela apelante, de forma a ser aferido se será, ou não, agraciada com a gratuidade de justiça que demandara, isentando-a de preparar a apelação em tela. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial - ID 47299721 (fls. 5/16). [2] Decisão – ID 47299748 (fls. 308/311). [3] Comunicação de Interposição de Agravo de Instrumento- ID 47299816 (fls. 358/359). [4] Apelação – ID 47299820 (fls. 431/441). [5] 2a Apelação – ID 47299822 (fls. 443/453). [6] Petição – ID 47299821 (fl. 442).